Tribunal: TJSP
Processo: 0015784-51.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Conflito de Competência – Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu medida liminar em ação de imissão de posse ajuizada por concessionária do Poder Público, com esteio em contrato de concessão do direito de uso de bem imóvel firmado com o Município de Americana – Imóvel ocupado por terceiro – Parte autora que não se apresenta na condição de titular do domínio privado, mas

Ementa:
Conflito de Competência – Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu medida liminar em ação de imissão de posse ajuizada por concessionária do Poder Público, com esteio em contrato de concessão do direito de uso de bem imóvel firmado com o Município de Americana – Imóvel ocupado por terceiro – Parte autora que não se apresenta na condição de titular do domínio privado, mas sim como concessionária do direito de uso do bem público, obrigada a zelar pela integridade e correta destinação do imóvel – Controvérsia que trata a respeito de uso, ocupação e reivindicação de bem público, sendo irrelevante a qualidade das partes para definição da competência recursal – Matéria inserida na competência preferencial das 1.a a 13.a Câmaras de Direito Público, nos termos do artigo 3.o, Item I.11, da Resolução n.o 623/2013 deste Órgão Especial – Competência recursal firmada pelos termos do pedido inicial, em conformidade com o disposto no artigo 103 do Regimento Interno desta Corte – Precedentes deste Órgão Especial – Conflito conhecido para fixar a competência da C. 6.a Câmara de Direito Público.